Tribunal: TJDFT
Processo: 0046173-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0046173-35.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES, SERGIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. São autores da presente ação JOAO MARIANO MACHADO, JORGE BENEDITO SILVA, JOSE CLOVIS GOMES DE LIMA, JOSE RIBAMAR TEIXEIRA LUZ, JUAREZ FERREIRA DE SENA, MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, ROBERTO WAGNER DA SILVA, RUTH MARTINS SOARES e SERGIO ALVES DE SOUZA. Nos termos da decisão de id 69952590, o feito foi extinto em relação aos credores Maria Madalena Nogueira Israel, José Clovis Gomes de Lima, Joao Mariano Machado e Jose Ribamar Teixeira Luz, que firmaram acordos extrajudiciais com o Banco do Brasil e deram quitação da dívida. O feito permaneceu sobrestado em relação aos demais credores: Jorge Benedito Silva, Juarez Ferreira de Sena, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares e Sério Alves de Sousa. Posteriormente, foram juntadas as minutas de acordo extrajudicial firmadas pelo Banco com o advogado Estevan Nogueira Pegoraro (OAB/SP 246004-A) em id 71294750, em relação ao credor Sérgio Alves, e em e id 71294751, ao credor Roberto Wagner. Registro que a minuta de id 71294756 é cópia da de id 71294751. Ocorre que não foi possível localizar procuração ou substabelecimento outorgado pelos credores Sérgio Alves, Roberto Wagner, Juarez Ferreira e Ruth Soares ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro (OAB/SP 246004-A). O único documento localizado nesse sentido diz respeito ao credor Joao Mariano Machado, cujo substabelecimento se encontra em id 67979430. Em relação aos credores Sérgio Alves, Roberto Wagner, Juarez Ferreira e Ruth Soares, o substabelecimento juntado em id 71618545 não tem validade, porque nele consta apenas o nome do credor João Mariano Machado. Por essa razão, e considerando a manifestação em id 71670954 do advogado Douglas Janiski, OAB/PR 61171, que representa o credor Juarez Ferreira de Sena, o advogado Estevan Nogueira Pegoraro foi intimado para regularizar a representação processual, nos termos do despacho de id 71869434, especialmente porque os comprovantes de pagamento juntados pelo Banco em id 71670075 - credores Roberto Wagner e Sérgio Alves - tem como favorecido o escritório “Pegoraro Amorim Sociedade de Advogados” (id 71670076, 71670077, 71670078 e 71670079). O advogado manifestou-se em id 72483993 requerendo o sobrestamento do feito para regularizar a representação processual. Em 22/07/2025, foi concedido prazo de 30 (trinta) dias, conforme despacho de id 74170429, mas o advogado deixou transcorrer o prazo sem manifestação. O Banco do Brasil, em petição de id 74505244, faz referência à “procuração em favor do advogado Estevan Nogueira Pegoraro”, contudo, o único documento a esse respeito é o de id 71618545, onde o advogado Paulo Roberto Gomes substabeleceu, sem reservas, os poderes outorgados por João Mariano Machado “e outros” ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro, sem referência ao nome dos credores Roberto Wagner e Sérgio Alves. A propósito, o advogado Douglas Janiski, OAB/PR 61171, representando o credor Juarez Ferreira de Sena, manifestou-se em id 71670954, indicando sua procuração em id 51891246. Esgotado o prazo, como o advogado Estevan Nogueira Pegoraro não regularizou a representação processual, não há como homologar os acordos extrajudiciais de id 71294750 e id 71294751, porque firmados por advogado sem procuração nos autos. Pela mesma razão, não há como considerar quitada a obrigação em relação a eles, a partir dos comprovantes de depósitos supracitados, na medida em que foram destinados ao escritório de advocacia de patrono sem procuração nos autos. Assim sendo, NÃO HOMOLOGO os acordos de id 71294750 e id 71294751 (credores Sérgio Alves e Roberto Wagner). No mais, HOMOLOGO o acordo de id 76513360 (credor Juarez Ferreira de Sena), firmado pelo advogado Douglas Janiski, que tem procuração nos autos (id 51891246) para que produza seus efeitos jurídicos, devendo o Banco comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, intimem-se os credores Jorge Benedito Silva, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares e Sério Alves de Sousa para, no prazo de 30 dias, se manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo coletivo, ressaltando o que ficou estabelecido na ADPF n. 165, pelo Supremo Tribunal Federal. Com vistas a simplificar o processo de adesão ao referido acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Os credores devem ser informados que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, os autores declarem expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Em resumo: 1. NÃO HOMOLOGO os acordos de id 71294750 e id 71294751 (credores Sérgio Alves e Roberto Wagner). 2. HOMOLOGO o acordo de id 76513360 (credor Juarez Ferreira de Sena), para que produza seus efeitos jurídicos, devendo o Banco comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias. 3. INTIMEM-SE os credores Jorge Benedito Silva, Roberto Wagner da Silva, Ruth Martins Soares e Sério Alves de Sousa para, no prazo de 05 dias, se manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo coletivo, ressaltando o que ficou estabelecido na ADPF n. 165, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. À Secretaria para que faça os registros necessários quanto à extinção do feito em relação a esses credores Maria Madalena Nogueira Israel, José Clovis Gomes de Lima, Joao Mariano Machado e Jose Ribamar Teixeira Luz Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator